Tribunal: TJSP
Processo: 1063607-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Empresa que comercializou as passagens, escalas e conexões do voo, sem observar o escasso espaço de tempo para a realização da conexão. Responsabilidade da ré pela logística de conexões de voos. Prazo exíguo.

Ementa:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Empresa que comercializou as passagens, escalas e conexões do voo, sem observar o escasso espaço de tempo para a realização da conexão. Responsabilidade da ré pela logística de conexões de voos. Prazo exíguo. Inobservância do tempo necessário para embarque em outro voo, em especial diante da ocorrência de atraso no voo inicial da viagem contratada. Alegação de atraso ínfimo no voo inicial. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços configurada. DANO MORAL. Ocorrência Dano moral caracterizado e incontroverso, consubstanciado pelo atraso de 12 horas na chegada ao destino final da viagem. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor razoável e que atende as circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário atual gerado pela pandemia do coronavírus, e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação procedente. Sucumbência carreada integralmente à ré, por aplicação da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.